Tribunal: TJBA
Processo: 8024846-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024846-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO COSME DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE WELTON NOVAIS REBOUCAS

AGRAVADO: SIENE LAZARA FERREIRA NUNES

Advogado(s)
:
VANYELLE OLIVEIRA SILVA BRAGA, JAMILLE DE SEIXAS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUÉIS. COPROPRIEDADE. CONDOMÍNIO DE IMÓVEL LOCADO. LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE FRUTOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de valores decorrentes da locação de imóvel, determinou o depósito judicial de metade do valor do aluguel mensal, sob alegação da autora de copropriedade do imóvel e ausência de repasse da cota-parte relativa aos frutos civis, mesmo após notificação extrajudicial aos demais coproprietários. O agravante sustenta ser possuidor exclusivo do imóvel, há mais de trinta anos, motivo pelo qual postula a suspensão da determinação de depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da coproprietária para exigir o depósito judicial da sua quota-parte dos aluguéis em razão da locação do imóvel; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente instruído, não obstante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

4.
O deferimento de tutela de urgência exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

5.

A análise documental comprova a copropriedade do imóvel pela autora, o que justifica o depósito da quota-parte dos aluguéis, nos termos do art. 335, IV, do Código Civil, dada a dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento.

6.
A alegação do agravante acerca da posse exclusiva não afasta, neste momento processual, o direito da coproprietária ao recebimento dos frutos civis, especialmente em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa e da possibilidade legal de consignação em pagamento em situações de dúvida sobre o credor.

7.
A decisão recorrida limitou-se a determinar o depósito judicial, sem qualquer determinação quanto ao levantamento dos valores, afastando o alegado risco de dano irreparável ao agravante.

8.
A jurisprudência considera legítima a medida de depósito em juízo em casos de dúvida sobre a titularidade dos créditos locatícios, remetendo-se a análise definitiva à fase instrutória da ação principal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8024846-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOAO COSME DE SOUZA
e como Agravado
SIENE LAZARA FERREIRA NUNES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente